Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VILA JERI. AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE CONSUMIDORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados pelo art. 5o, LV, da CF, consistindo, ademais, em corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. Na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como também de se pronunciar a respeito de seu resultado.
2. Configura-se o cerceamento de defesa quando há promoção de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) na pendência de questão fática controversa, consistente na existência de falha na prestação de serviço ou na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo fatores fundamentais para determinar a obrigação da reparação dos danos à autora, e quando ausente análise prévia à sentença relativamente a pleito de inversão do ônus probatório declinado na inicial.
2.1. Não estando bem delimitadas e esclarecidas as circunstâncias e a dinâmica dos fatos que envolveram a autora e demais consumidores em briga e agressões físicas, não se mostra aplicável o art. 355 do CPC, devendo-se, ao revés, proceder-se à indispensável dilação probatória.
3. Caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo, notadamente em razão de ser a aludida omissão suficiente a causar prejuízo à parte apelante.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.